Tribunal: TJDFT
Processo: 0729572-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0729572-85.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A AGRAVADO: BRENO RIBEIRO CARVALHO D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por BANCO J. SAFRA S.A, contra a decisão de ID 49301446. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID 49606993. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se BRENO RIBEIRO CARVALHO, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 2 de agosto de 2023 14:51:29. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador